Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709572-43.2019.8.07.0020 RECORRENTES: JOANA D ARC RODRIGUES SILVA, LETICIA BIANCKY VIEIRA DOMINGUES RECORRIDO: MOVCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. 1. O fato de haver repetição no recurso de fundamentos da peça inicial e da réplica, por si só, não traduzem falta de impugnação específica, mormente se tais fundamentos restaram controvertidos na sentença hostilizada. 2. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 3. A má-fé deve ser efetivamente comprovada, enquanto a boa-fé é presumida. 4. Ao adquirente do imóvel cumpre tão somente verificar se existe algum ônus ou penhora averbada no registro do bem. E, inexistindo qualquer ônus no registro do imóvel, cumpriria às credoras/embargadas, comprovar que o embargante, na qualidade de terceiro adquirente, tinha conhecimento da demanda originária. 5. Não pertencendo mais o imóvel à esfera patrimonial do devedor, em decorrência de ato de alienação operada em data anterior ao ajuizamento da ação, inexistindo a averbação de ônus no registro do imóvel, não tendo havido má-fé por parte do adquirente, além de não haver demonstração de que poderia tornar-se insolvente, mostra-se descabido o pretendido reconhecimento de fraude à execução, por não se enquadrar o fato nas hipóteses do artigo 792 do CPC, impondo-se a reforma da sentença. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação cível conhecida e provida. As recorrentes alegam violação aos artigos 330, inciso III, 485, inciso VI, 674, e 792,§ 4o, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que comprovaram a má-fé da parte recorrida, apresentando documentos de dívidas da empresa, juntando aos autos fotografia do imóvel e ressaltando que a situação foi publicada em mídias impressas e televisivas. Acrescentam que o ato da constrição não chegou a ser efetuado e, assim, os embargos de terceiro não são o meio hábil para a parte recorrida questionar a decisão que determinou a penhora do referido imóvel. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 330, inciso III, 485, inciso VI, 674, e 792,§ 4o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034